Tribunal: TJDFT
Processo: 0740360-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0740360-32.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATO FERNANDES PEREIRA PACIENTE: JULIANA APARECIDA DE CASTRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado RENATO FERNANDES PEREIRA em favor de JULIANA APARECIDA DE CASTRO, presa preventivamente e denunciada pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 288 e artigo 157, §2o, II e IV e §2-A, I (por 2 vezes) do Código Penal. Alega o impetrante, em suma: i) ausência de provas de que a paciente faz parte do grupo criminoso; ii) a paciente tem um filho de 1 ano e 11 meses de idade que necessita de seus cuidados, devendo a prisão preventiva ser substituída por prisão domiciliar, nos termos do art. 317-A e 318-A do CPP; iii) ausência dos requisitos da prisão preventiva; iv) aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. Em liminar, requer a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. Subsidiariamente, pede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. Decido. De plano, verifica-se tratar-se de remédio heróico com instrução deficiente, considerando que, embora impetrado por advogado, não conta com nenhuma peça do feito originário. Segundo jurisprudência pacífica dos Tribunais, o habeas corpus deve ser instruído com as peças indispensáveis à compreensão da controvérsia, capazes, assim, de evidenciar a pretensão perquerida, bem como a veracidade do alegado. Tal providência, mormente nas hipóteses em que o paciente é assistido por advogado, constitui ônus da defesa, do qual somente desincumbe-se diante de justificativa plausível para tanto. Caso contrário o habeas corpus não poderá ser conhecido diante da impossibilidade de confirmação da efetiva ocorrência de constrangimento ilegal. Sobre a matéria, seguem precedentes do STF e do STJ: EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA 691/STF. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. (...) 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir o conhecimento de habeas corpus, não instruídos os autos com peça necessária à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (HC 151059 ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 07/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 16-05-2018 PUBLIC 17-05-2018) PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o mandamus, a fim de que seja possível identificar o alegado constrangimento ilegal. (...) (AgRg no HC 443.992/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 22/05/2018) No caso dos autos, não constam os documentos relativos ao inquérito policial, ao auto de prisão, tampouco a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente e o documento que comprove a data da prisão. Nada sobre a suposta dinâmica delitiva, as razões que levaram o Juiz a quo a decretar a prisão do paciente e o atual andamento do processo. É dizer, a menção à decretação de prisão preventiva do paciente não basta para a ampla e necessária compreensão judicial da vexata quaestio, mormente no que toca ao alegado constrangimento ilegal. É caso de não admitir o habeas corpus, por instrução deficiente. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ. Dê-se vista ao MPDFT. Após, ao arquivo. I. Brasília, 15 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador